Tribunal: TJMT
Processo: 0016902-10.2009.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016902-10.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SONIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 325.825.441-91 (EMBARGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEUSONETE PEREIRA CIRQUEIRA - CPF: 345.973.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MAURO CAMILO - CPF: 402.968.309-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO COSTA LIMA - CPF: 768.392.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES

DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 E SÚMULA 421 DO STJ -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DO DECISUM –
EMBARGOS ACOLHIDOS

COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0016902-10.2009.8.11.0041, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso e retificou parcialmente a sentença, por manter os honorários advocatícios fixados pelo magistrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

O embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, uma vez que não observou que, até a sentença, a embargada estava sendo assistida pela Defensoria Pública deste Estado.

Diz que a Defensoria Pública é um órgão pertencente ao réu, Estado de Mato Grosso, por isso, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, acarreta confusão numa mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, acarretando a extinção da obrigação, art. 381 do CC.

Afirma que tal entendimento está consolidado pela súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assevera que mesmo possuindo autonomia administrativa e financeira, a Defensoria Pública não deixa de ser um órgão público e, como tal, é desprovida de personalidade jurídica, por isso, dentro da organização estatal, faz parte da Administração Direta do Poder Executivo, pertencendo ao Estado de Mato Grosso, logo, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso presente.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão havida e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, deve ser alterada a conclusão do acórdão, no que se refere aos honorários advocatícios, para o fim de afastar tal condenação [id. 86339986 – pág. 01 à 04].

A embargada, apesar de intimada, não manifestou no feito.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0016902-10.2009.8.11.0041, que, por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso e retificou parcialmente a sentença, por manter os honorários advocatícios fixados pelo magistrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO - IMÓVEL URBANO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA; PASSIVA E LITISPENDÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8o DO CPC - INSURGÊNCIA QUANDO A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A parte autora é parte legítima para propor a presente ação, na medida em que foi ela quem efetivou o contrato da compra do lote em questão.

2. Embora o termo de autorização de escritura tenha sido firmado pela autarquia Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT, a escritura pública de compra e venda foi realizada tendo como vendedora a COHAB/MT, representada por seu sucessor, ora requerido, o qual deve figurar no polo passivo da ação, logo, merece ser rejeitada a preliminar.

3. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, sendo que o magistrado fixou os honorários dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isenção de custas sucumbenciais, considerando-se tratar de Fazenda Pública, que goza de isenção legal.

6. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.

O embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, uma vez que não observou que, até a sentença, a embargada estava sendo assistida pela Defensoria Pública deste Estado, logo, não é cabível a condenação em honorários advocatícios a favor da autora.

Assevera que mesmo possuindo autonomia administrativa e financeira, a Defensoria Pública não deixa de ser um órgão público e, como tal, é desprovida de personalidade jurídica, por isso, dentro da organização estatal, faz parte da Administração Direta do Poder Executivo, pertencendo ao Estado de Mato Grosso, logo, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso presente.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada e, atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, deve ser alterada a conclusão do acórdão, no que se refere aos honorários advocatícios, para o fim de afastar tal condenação [id. 86339986 – pág. 01 à 04].

A despeito das insurgências recursais,
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto existentes,
in casu
,

vício elencado no CPC passível de ser sanado, no que atine a condenação dos honorários advocatícios.

Como bem expôs o embargante, a sentença, bem como o voto condutor, não observou que, até a sentença, a embargada estava sendo assistida pela Defensoria Pública deste Estado, não sendo cabível a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Quanto à condenação da
verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual
, com o advento da Emenda Constitucional no. 80, de 04 de junho de, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Antes da referida emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Após essa nova Emenda, entretanto, uma reflexão mais atualizada sobre o caso deve ser adotada, posto que o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público deve-se estender à Defensoria Pública.

Ademais, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento dispensado ao órgão ministerial, sendo, por isso, incabível o pagamento de honorários em favor dessa entidade assistencial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – PROVIMENTO PARCIAL.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

Acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material, sem que seja atribuído efeito modificativo ao recurso.
(N.U 0001205-51.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO -

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSOMIA ENTRE OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SUS, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL –
INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
- ISENÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APELOS DESPROVIDOS.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3 - Restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado a paciente o procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, vez que conta no feito documento médico dispondo que tal procedimentos é imprescindível para a manutenção de sua vida.

4 –

O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

5 - Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

6 – As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

7 – É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte
.

8 – As fazendas públicas são isentas do pagamento das custas processuais.

9 - Apelos desprovidos.
(N.U 1000817-63.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Desse modo, como se verifica da sentença, o magistrado julgou procedente pedido da autora, ora embargada, e condenou os requeridos (Estado de Mato Grosso e outros) ao pagamento integral das custas processuais de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se o artigo 12 da Lei n. 1.060/1950, confirmada no voto condutor.

Ocorre que, como a parte autora/embargada foi assistida pela Defensoria Pública até a prolação da sentença, não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, razão pela qual merece acolhimento os embargos com efeitos infringentes para sanar a falha apontada no acórdão do recurso de apelação com remessa necessária interposto pela Fazenda Pública Estadual, ora embargante.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, alterando o acórdão para o seguinte resultado:
“DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de isentar o apelante ao pagamento das custas processuais e RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para consignar que não é cabível a condenação dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ante o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, e nos termos da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021